Tribunal: TJES
Processo: 0004064-03.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004064-03.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO BOLDRINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004064-03.2019.8.08.0030

APELANTE:
LEANDRO BOLDRINI

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA PARA FINS COMERCIAIS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. SÚMULA 619 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, determinando a desocupação de área pública ocupada pelo agravante com trailer de lanches junto ao Ginásio de Esportes de Linhares. O agravante pleiteia prazo de cinco anos para desocupação, alegando ausência de urgência estatal e inexistência de projeto de obras no local. O Estado, em contrarrazões, sustenta a suficiência do prazo de 60 dias fixado em sentença e reafirma o interesse público na retomada do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prazo dilatado, requerido pelo ocupante, para desocupação de área pública utilizada irregularmente para fins comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de bem público caracteriza mera detenção, de natureza precária, não gerando direitos possessórios nem indenização por acessões ou benfeitorias, conforme Súmula 619 do STJ.

O prazo para desocupação deve ser fixado em consonância com o interesse público, e não condicionado à execução de obras pelo ente público, sob pena de perpetuar a utilização indevida do bem coletivo por particular.

A ocupação irregular restringe a fruição do patrimônio público pela coletividade, devendo prevalecer a indisponibilidade e destinação pública do bem.

No caso, o ocupante se mantém no espaço desde 2016, sendo a ação proposta em 2019 e a sentença proferida em 2021, de modo que já usufruiu do bem por período superior a nove anos, revelando-se adequado e suficiente o prazo de 60 dias fixado para desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória e de indenização por benfeitorias.

O prazo para desocupação de bem público deve ser fixado em atenção ao interesse coletivo, não podendo ser estendido com fundamento em conveniências particulares do ocupante.

A longa utilização indevida do bem público não justifica a concessão de prazo adicional para desocupação, devendo prevalecer a indisponibilidade do patrimônio estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004064-03.2019.8.08.0030

APELANTE: LEANDRO BOLDRINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, necessário um breve resumo para que possamos adentrar o exame do
AGRAVO INTERNO
interposto por LEANDRO BOLDRINI.

Cuidou-se na origem do pedido de
reintegração de posse de bem público
ajuizada pelo Estado do Espírito Santo,
de
área ocupada pelo demandado,
local onde
desenvolve atividade econômica no setor de alimentação (trailer de lanches), na localidade do Ginásio de Esportes de Linhares.

O juízo primevo julgou
procedente
o pedido contido na exordial, determinando
a
desocup
ação

d
o imóvel em sessenta dias, bem como
para
que des
fizesse, no m
esmo prazo,
a
edificação indevidamente realizada no local.

A motivação
do
apelo
é
foi
a extensão do prazo de desocupação do imóvel,
tido como razoável
em cinco anos.

Por meio do pronunciamento monocrático
,
foi conhecido a desprovido o recurso e portanto, o presente
AGRAVO INTERNO
interposto por
LEANDRO BOLDRINI
,
foi interposto
em face da r. decisão monocrática acostada no ID nº 7777321.

Em suas razões, aduz que o Estado não tem urgência na desocupação do espaço e nem previsão para obras na localidade, requerendo seja-lhe concedido prazo proporcional e razoável, que considera como sendo de 5 anos ou até a realização de uma obra no local.

Em c
ontrarrazões,
o ente federado
reforça que o prazo de 60 dias é suficiente para que implemente a medida e observa o interesse público da área ocupada.

N
ão merece provimento o recurso.

Isso porque conforme fundamentado, a ocupação
de
bem público
tem natureza precária, caracterizando-se como mera detenção e portanto,
não gera direitos possessórios,
sequer indenizações por benfeitorias realizadas no bem
.

É
o teor da Súmula 619 do STJ:
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Trato continuativo, a razoabilidade do prazo deve ressonar com o interesse público, que no caso dos autos, não deve ter como baliza justificativa para a desocupação, a exemplo, como sugere o recorrente, a realização de uma obra no local, mas sim,
a indisponibilidade do patrimônio público.

Há que se mencionar ainda a ocupação do bem em detrimento do interesse da coletividade, que inexoravelmente é restringida na fruição do bem, em favor de um único beneficiário, de forma indevida.

O interesse público deve prevalecer e, em casos tais, a desocupação de bem deve ocorrer em prazo razoável, o que se revela no caso, considerando
que a lide foi proposta em 2019, para reclamar a ocupação que já ocorria desde 2016,
a data da sentença,
proferida em 2021, estabelecendo o prazo de sessenta dias, e que até a presente data não foi cumprida.

Pelo que se apresenta, são mais de nove anos de ocupação do espaço público, frise-se,
de forma
precária
e em detrimento do interesse público e da coletividade.

Deste modo, não se verifica razão para que seja modificado o entendimento externado, mantendo-se por seus fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.